Tribunal: STF
Processo: ARE 1587932
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo interposto contra decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás que inadmitiu o recurso extraordinário, com fundamento na conformidade da decisão com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e com a Súmula 286. 

O agravante alega que estão preenchidos os pressupostos processuais e sumulares de admissibilidade. Sustenta, em síntese, que:

o Estado demonstrou que a decisão recorrida, ao criar uma exceção não prevista pelo Constituinte Originário ou Derivado à regra dos precatórios, afrontou a literalidade e a teleologia do referido dispositivo constitucional. Argumentou que qualquer pagamento devido pela Fazenda Pública, em virtude de sentença judiciária, deve, obrigatoriamente, seguir o rito constitucional, independentemente da natureza da obrigação subjacente que deu origem à condenação (doc. 18, p. 4).

É o relatório. Decido.

Bem examinados os autos, verifico que a decisão de inadmissibilidade não merece reforma. 

Isso porque a jurisprudência do Supremo Tribunal Federalé pacífica no sentido de que “o repasse constitucionalmente previsto de receitas tributárias aos Municípios configura obrigação de fazer e não está sujeito ao regime de precatórios, conquanto haja a controvérsia sobre a questão jurídica subjacente à obrigação” (ARE 1515011-AgR/GO, Rel. Min. André Mendonça).

No mesmo sentido: ARE 1340562-AgR/GO, Rel. Min. Cármen Lúcia; ARE 1328456-AgR/GO, Rel. Min. Edson Fachin; ARE 1336774-AgR/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ARE 1497851-AgR/GO, Rel. Min. Luiz Fux, entre outros.

No entanto, cabe destacar que a Súmula 286/STF não pode ser utilizada como fundamento para inadmitir o recurso extraordinário, uma vez que "desde o advento da Constituição Federal de 1988, não há mais falar em ‘recurso extraordinário fundado em divergência jurisprudencial’, tendo em vista o contido no art. 102, III, e alíneas, da mesma Carta" (RE 514023-AgR, Rel. Min. Ellen Gracie).

Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC). 

Publique-se.

Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator